Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado no curso de execução frustrada de crédito de natureza alimentar, em trâmite há quase vinte anos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a inexistência de bens penhoráveis e a vinculação societária entre o devedor e empresa identificada justificam a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; e
(ii) saber se o indeferimento liminar do pedido, sem oportunizar o contraditório, configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de bens penhoráveis não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do CC.
4. A mera vinculação societária entre o devedor e empresa identificada não autoriza a instauração do incidente, ausente qualquer indício de utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou de ausência de separação patrimonial.
5. O indeferimento liminar do pedido encontra respaldo no art. 134, § 4o, do CPC, diante da ausência de demonstração dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, não configurando cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.193.925/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 30/05/2018.